Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-57.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não trouxe aos autos informações acerca da localização do veículo objeto da avença, nem tampouco requereu a conversão em execução, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual.

2.Para que a cessão de crédito seja reconhecida, mister se faz necessário que o bem objeto da demanda bem como o os dados do devedor estejam claramente descritos no documento de cessão.

3. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.

4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.